Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713783-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA ALVES LINS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça e efeito suspensivo interposto por CELMA ALVES LINS contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão n. 0704633-03.2021.8.07.0003, que aplicou a multa de 5% do valor da causa à Agravante, alegando litigância de má-fé. A agravante requer a gratuidade de justiça, porém, não juntou aos autos nenhum documento comprobatório. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posteriormente, o pedido de efeito suspensivo. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2021 13:29:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador